Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733204-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS ALBO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: IELMA CARDOSO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL O paciente, que cumpre pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pelos crimes de homicídio qualificado, posse de arma de fogo de uso permitido, ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, teve indeferido pedido de autorização para benefícios externos até implementação das recomendações contidas no exame criminológico (ID 62742314). Requer a impetrante sejam autorizados os benefícios externos sem que o paciente tenha que aguardar, por tempo indefinido, a efetiva implementação das sugestões. Sustenta que o exame criminológico foi solicitado para individualização de pena, mas está sendo utilizado para fins de progressão de regime. Aduz que o § 1o do art. 112 da LEP, introduzido pela L. 14.843/24, ao exigir exame criminológico para a progressão de regime, consubstancia lei penal mais gravosa e somente pode ser aplicada a condenados por crimes cometidos após sua entrada em vigor. Alega que condicionar a autorização de benefícios externos à implementação das sugestões, que não têm prazo para efetivação, é injusto e desproporcional. Pede, em liminar, seja concedida autorização para usufruir dos benefícios externos, de modo que as sugestões do exame criminológico sejam implementadas no decorrer do cumprimento de pena do paciente. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o que acontece na hipótese. Nada indica a ilegalidade da decisão. O paciente preencheu o requisito objetivo para a progressão do regime em 17.6.24. O juiz da VEP, ao conceder a progressão de regime, não examinou a possibilidade de benefícios externos por falta de exame criminológico (SEEU, autos n. 0400916-88.2019.8.07.0015, mov. 606.1). O exame criminológico, juntado em 29.7.24, recomendou a participação do paciente em grupo de conscientização contra o uso de drogas, grupo de autoconhecimento, inscrição no programa de remição de pena pela leitura e classificação para o trabalho (mov. 625.2). Consta, na execução, que o diretor do Centro de Internação e Reeducação - CIR foi intimado, em 30.7.24, da decisão que ordenou a inclusão do interno em grupo de autocontrole e de drogas (movs. 629, 630 e 654.1). O juiz da execução penal, em 5.8.24, indeferiu os benefícios externos ao paciente porque pendente a participação nos grupos recomendados e considerando a previsão de início desses (mov. 645.1). Infere-se que o procedimento segue trâmite regular e está dentro do prazo concedido ao Diretor do CIR (15 dias) para a implementação das medidas (movs. 629 e 630). E, com a juntada do relatório do grupo, os autos serão conclusos para exame do pedido de autorização para benefícios externos, como consignou a decisão (mov. 645.1). Para gozo de benefícios externos é exigido do apenado autodisciplina e responsabilidade. E quando se trata de condenado por crimes graves, a exemplo de crimes hediondos, a concessão de benefícios externos exige especial cautela. Dada a gravidade do crime - homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio que resultou perigo comum e mediante emboscada -, mostra-se proporcional e adequado observar eventuais recomendações do exame criminológico para concessão de benefícios externos. Recomendável, assim, que se aguarde o cumprimento das providências necessárias para avaliar a concessão dos benefícios externos. O exame criminológico está sendo exigido para a autorização de benefícios externos, e não como requisito para a progressão de regime – que, inclusive, já foi deferida. Não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. Indefere-se a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES